Tribunal: STF
Processo: HC 254998
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Recurso Especial 2.179.173/RO, submetido à relatoria do MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia condenou o paciente a (a) 14 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de extorsão (art. 158, §3º, do Código Penal), de falsidade ideológica (art. 299 do CP), de coação no curso no processo (art. 344 do CP), e de uso de documento falso (art. 304 do CP); e (b) 1 ano, 3 meses e 10 dias de detenção pelos delitos de violação de domicílio (art. 150 do CP) e de posse de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003). 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    [...] 



    O Inquérito Judicial0000119-06.2022.8.22.0000 teve início após a Procuradoria-Geral de Justiça receber cópia da Ocorrência Policial n° 92428/2022 e a ratificação da vitima ANDRÉIA DE LIMA SINOTTI, sendo a documentação encaminhada imediatamente à Presidência do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), que autuou e determinou a distribuição para definição de relatoria quanto ao aspecto criminal, bem assim comunicou a Corregedoria-Geral no âmbito disciplinar.



    Mencionada Ocorrência foi registrada no dia 30/05/2022 por ANDRÉIA DE LIMA, a qual declarou perante a Autoridade Policial ter sido compelida pelo denunciado HEDY CARLOS SOARES, Juiz de Direito da Comarca de Buritis/RO, no dia 25/05/2022, a assinar uma procuração outorgando amplos poderes de gestão e disposição de seus bens e de seu esposo SÉRGIO SANTOS BERALDO, sob o argumento de que este último havia "roubado" o Magistrado na quantia aproximada de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). 



    Segundo narrado pela ofendida, devido à pressão e ameaças recebidas, ela subscreveu a procuração, que já lhe foi entregue pronta e assinada pelo marido em ocasião anterior, também constrangido pelo denunciado.



    [...]



    Em resumo, no caso em apreço, a pretexto de obter o adimplemento de uma suposta dívida (de existência e licitude, no mínimo, duvidosas), o denunciado HEDY CARLOS SOARES expropriou os bens do casal SÉRGIO SANTOS BERALDO e ANDRÉIA DE LIMA SINOTTI, mediante restrição da liberdade e grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo e participação de policiais civis originários de outro Estado da Federação, quais sejam os denunciados EDSON NAVARRO MIRANDA e CLAUDINEI APARECIDO RIBEIRO, contando ainda com o denunciado WEVERGTON ALVES DA SILVA na condição de "testa de ferro" deliberadamente encarregado de ocultar nos registros formais e oficiais o real favorecido com os crimes (HEDY, Juiz de Direito, titular na mesma Comarca), bem como o auxilio da advogada e ora denunciada BÁRBARA SIQUEIRA PEREIRA, que disponibilizou seu escritório de advocacia como local para práticas ilícitas e atuou diretamente na abordagem e demais atos burocráticos executados com o fim de dissimular formalmente a natureza extorsiva dos atos praticados pelos demais denunciados, visando aparência jurídica de "acordo" entre o principal extorsionário e os ofendidos.



    [...]



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Especial direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual a Quinta Turma deu parcial provimento, “a fim de anular o julgamento da ação penal 0000119-06.2022.8.22.0000, bem como o afastamento do cargo de magistrado”, nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO E AFASTAMENTO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRO GRAU. NULIDADE DO JULGAMENTO E DO AFASTAMENTO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso especial interposto por magistrado condenado por crimes diversos, incluindo violação de domicílio e extorsão, questionando a competência do órgão julgador e o quórum para afastamento do cargo.



    2. O agravante foi julgado por um órgão denominado Câmaras Reunidas Criminais, composto por seis membros, em desacordo com a Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN), que exige julgamento pelo Tribunal Pleno ou seu órgão especial.



    3. O afastamento do cargo e o julgamento do magistrado não respeitaram as regras estabelecidas pela LOMAN.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento e o afastamento do magistrado foram realizados em conformidade com as disposições da LOMAN, especialmente quanto à competência do órgão julgador e ao quórum necessário para o afastamento do cargo.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A competência para o julgamento de magistrados, nos casos de crimes, deve ser exercida pelo Tribunal Pleno ou seu órgão especial, conforme a LOMAN, não podendo ser delegada a órgão diverso.



    5. O afastamento do cargo exige o quórum de 2/3 dos membros do Tribunal, conforme a LOMAN, o que não foi respeitado no caso em questão.



    6. A violação das disposições da LOMAN quanto à competência e ao quórum resulta na nulidade do julgamento e do afastamento do cargo.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Recurso parcialmente provido para anular o julgamento e o afastamento do cargo de magistrado, determinando novo julgamento pelo Tribunal de origem, com observância das disposições da LOMAN.



    [...] 



    Alegando “a existência de omissão no acórdão recorrido quanto às medidas cautelares diversas da prisão, as quais deveriam ter sido declaradas nulas”, a defesa opôs Embargos de Declaração, parcialmente acolhidos para “consignar que as medidas cautelares diversas da prisão aplicadas a Hedy Carlos Soares [art. 319, II, III, IV, e VI, IX, do Código de Processo Penal] devem ser mantidas até nova apreciação pelo Plenário do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia”. O acórdão ficou assim ementado: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE MAGISTRADOS EM CASOS DE CRIMES COMUNS. PREVISÃO NO REGIMENTO INTERNO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPATIBILIDADE COM A LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL. ANÁLISE ESTRITAMENTE INFRACONSTITUCIONAL. ÓRGÃO LEGALMENTE INCOMPETENTE. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que declarou a nulidade do julgamento de ação penal e da decisão que determinou o afastamento do cargo de juiz de direito.



    2. A defesa do magistrado alega omissão no acórdão quanto às medidas cautelares diversas da prisão, que deveriam ter sido declaradas nulas em razão da anulação do julgamento da ação penal.



    [...]



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A questão em discussão consiste em saber se as medidas cautelares impostas ao magistrado devem ser mantidas até a deliberação do órgão competente, mesmo após a declaração de nulidade do julgamento da ação penal.



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    6. A manutenção das medidas cautelares é justificada pela necessidade de resguardar o processo e a segurança jurídica, até que o órgão competente se manifeste.



    [...]



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    9. Embargos de declaração parcialmente providos.



    Tese de julgamento: "1. As medidas cautelares impostas ao magistrado devem ser mantidas até deliberação do órgão competente. 2. A competência para julgamento de magistrados em casos de crimes comuns é do Tribunal Pleno ou seu órgão especial, conforme a LOMAN.". 



    Nesta ação, alega-se, em suma: “O paciente está há 2 anos submetido às cautelares impostas pelo Juízo a quo e, levando em consideração a anulação do julgamento da ação penal pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, as medidas cautelares também não podem subsistir. Além de gerar um excesso de prazo ainda maior, considerando possíveis recursos dos corréus e posterior retorno do processo à instância de origem para um novo julgamento”. 



    Requer-se, assim, a concessão da ordem para revogar as medidas cautelares diversas da prisão impostas ao paciente. 



    É o relatório. Decido.



    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça, ao anular o acórdão condenatório do Tribunal de Justiça de Rondônia, sob o fundamento de incompetência do órgão fracionário que o prolatou, manteve as medidas cautelares diversas da prisão, limitando-se a consignar que: 



    [...] as medidas cautelares diversas da prisão impostas ao embargado, conquanto fixadas por juízo incompetente, devem ser mantidas provisoriamente, até que o órgão competente se manifeste, com observância do quórum legal exigido. 



    [...] 



    No caso ora analisado, considerando a necessidade de se resguardar o processo, bem como em respeito à segurança jurídica, impõe-se a manutenção das medidas cautelares anteriormente aplicadas a Hedy Carlos Soares até a deliberação do órgão competente, com observância do quórum legalmente exigido, cabendo a este avaliar a necessidade de sua continuidade ou eventual revogação. 



    No tocante à pretensão relativa à revogação das medidas cautelares, ao argumento de que a sua manutenção afrontaria o art. 282 do Código de Processo Penal e os princípios da razoabilidade e da duração razoável do processo, verifico que a referida alegação não foi suscitada nas razões do recurso especial. Tal circunstância configura inovação recursal e obsta sua análise por esta Corte, ante a ocorrência da preclusão consumativa. 



    De fato, a anulação do acórdão condenatório, com a determinação de submissão do paciente a "novo julgamento pelo Tribunal de origem, com observância das disposições da LOMAN", não é incompatível com a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão anteriormente decretadas, especialmente diante da gravidade das condutas imputadas ao paciente. Como bem destacou o nosso sempre Decano, Min. CELSO DE MELLO, mutatis mutandis: 



    “[…] a invalidação da condenação penal não gera, ‘ipso facto’, a desconstituição de anterior prisão preventiva, cuja eficácia subsiste autonomamente, desde que o ato decisório que a tenha decretado encontre suporte em razões que, independentes do próprio título penal condenatório, revelem-se impregnadas, elas mesmas, de cautelaridade suficiente.



    Na realidade, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem enfatizado que, não obstante anulado o julgamento condenatório, a existência de anterior prisão cautelar - notadamente naqueles casos em que o réu já respondia preso ao processo em virtude de prisão em flagrante, de prisão decorrente de pronúncia, ou, como no caso, de prisão preventiva - qualifica-se como título apto a conferir legitimidade jurídica à subsistência da custódia cautelar (RTJ 109/76 - RTJ 122/45 - RTJ 127/144 - RTJ 142/599 – RTJ 144/853 - RTJ 148/231 - RTJ 156/101 - RT 611/431 – RT 746/534, v.g.).



    (HC 90.179, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 28/8/2013)



    No mesmo sentido: HC 177.112/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 7/11/2019; HC 164244 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019. 



    Por fim, as demais alegações formuladas na presente ação não foram, conforme destacado, examinadas no acórdão ora impugnado, razão pela qual se mostra inviável a esta SUPREMA CORTE conhecê-las originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação às regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente